Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE VALOR CUSTEADO POR TERCEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Recurso da autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos, bem como a condenou por litigância de má-fé.
2 – Julgamento simultâneo. Trânsito em julgado de ação conexa. Decisão com efeito inter partes. Reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, devendo ser reunidas para decisão conjunta (art. 55 do CPC). Embora, na origem, o presente processo (no 0727004-82.2022.8.07.0016) e o de no 0726995-23.2022.8.07.0016 tenham sido julgados simultaneamente, em razão de conexão, não houve interposição de recurso inominado no feito conexo, o qual, inclusive, já transitou em julgado. O princípio da unicidade de recurso ou unirrecorribilidade, que aduz que contra cada decisão o mesmo legitimado só pode interpor um único recurso, em cada oportunidade, não pode ser invocado para impedir a preclusão lógica operada pelo trânsito em julgado e conferir eficácia translativa da presente decisão ao processo conexo, cuja sentença não foi impugnada. Logo, em face do trânsito em julgado, resta afastado o principal efeito da conexão, que é a reunião para julgamento simultâneo, de modo que o julgamento do presente processo produz efeito apenas inter partes.
3 – Litigância de má-fé. Na forma do art. 80, incisos I e II, do CPC, deduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos são condutas sancionadas com as penas de litigância de má-fé. Na inicial, a autora postula indenização por dano material relativo a valores custeados por terceiro, o qual, inclusive, foi indenizado nos autos do processo de no 0726978-84.2022.8.07.0016. Intimada a comprovar o dispêndio, calou a verdade e apenas reduziu o valor da pretensão (ID. 44775311 e 44775314), o que constitui evidente afronta ao princípio da lealdade processual. Nesse quadro, é escorreita a condenação por litigância de má-fé, cujo valor (8% sobre o valor da causa) foi arbitrado de forma razoável e proporcional. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.